Tribunal: TJSP
Processo: 2117864-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de comprovação do abuso de direito ou do desvio de finalidade – Ausência de bens ou encerramento irregular, mas sem demonstração da intenção deliberada de fraudar credora, que igualmente são insuficientes para a desconsideração – Falta de demonstração de confusão patrimonial – Ônus probatório da agravante, do qual não se desincumbiu –

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Ausência de comprovação do abuso de direito ou do desvio de finalidade – Ausência de bens ou encerramento irregular, mas sem demonstração da intenção deliberada de fraudar credora, que igualmente são insuficientes para a desconsideração – Falta de demonstração de confusão patrimonial – Ônus probatório da agravante, do qual não se desincumbiu – Indeferimento baseado em fatos, cláusula rebus sic stantibus – Possibilidade de reiteração do requerimento, desde que apresentados novos elementos.

Agravo não provido.